Tribunal: CARF
Processo: 10410.900330/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900330/2013-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.685 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento deste processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo do
processo no 10410.721370/2014-10, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos,
que, na sequência, deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do 4o
trimestre de 2010, e, por consequência, homologou em parte as compensações a ele
vinculadas. O crédito havia sido apurado pelo estabelecimento de CNPJ
08.965.289/0001-95, da CBA Indústria e Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda,
extinta por incorporação.
O crédito foi pleiteado inicialmente por meio do PER no 09030.54003.290311.1.1.01-
8452, no montante de R$ 4.342.938,41 (quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil,
novecentos e trinta e oito reais, e quarenta e um centavos). No entanto, o valor
reconhecido foi de R$ 3.604.899,39 (três milhões, seiscentos e quatro mil, oitocentos e
noventa e nove reais, e trinta e nove centavos).
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 294 e 301), o crédito não foi integralmente
reconhecido em razão de: (i) constatação de que o saldo credor passível de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900330/2013-51
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900330/2013-51

ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; (ii) glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal; (iii) redução do saldo credor do trimestre, passível
de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal. Instruindo o
despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fls. 305/306) foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. Também foi disponibilizado o
relatório fiscal (Termo de Verificação Fiscal) resultante do procedimento levado a efeito
no estabelecimento industrial (e-fls. 309/318).
No Termo de Verificação Fiscal constam as seguintes informações:
1- Período fiscalizado
A fiscalização foi efetuada junto ao estabelecimento industrial abrangendo os períodos
de janeiro de 2009 a dezembro de 2012. As infrações apuradas foram objeto do auto de
infração de que trata o processo administrativo no 10410.721370/2014-10.
2- Falta de lançamento ou lançamento a menor do imposto.
Verificou-se falta de destaque do IPI, entre os anos de 2009 e 2010, nas saídas de
produtos industrializados enviados à filial 07 da CBA. Também verificou-se destaque a
menor do imposto devido nas saídas dos produtos FRUIT DEL VALLE, nos anos de
2011 e 2012.
Especificamente no trimestre de referência (4o trimestre de 2010), não foram apurados
débitos a serem lançados de ofício, conforme o processo no 10410.721370/2014-10 e
cientificada a interessada.
No entanto, em virtude das infrações apuradas nos períodos anteriores ao do trimestre
de referência, houve a necessidade de efetuar um lançamento de R$ 237.910,49 a
débito, com o único propósito de ajustar o saldo inicial do trimestre, no
DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DO
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL (e-fl. 306), para fins de apuração do saldo credor passível de
ressarcimento.
3- Créditos indevidos de bebidas
O sujeito passivo é optante do regime especial de tributação, sujeitando-se à tributação
única. Ignorando completamente tal fato, vem se creditando indevidamente quando das
transferências recebidas de outros estabelecimentos, bem como se debita nas posteriores
saídas dos mesmos produtos. Assim, fez-se necessário excluir da escrita fiscal do IPI
tanto os créditos quanto os débitos indevidos. Os créditos glosados encontram-se
detalhados no anexo DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE CRÉDITO. O IPI destacado
indevidamente encontra-se detalhado no anexo DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DE
IPI LANÇADO INDEVIDAMENTE.
Consolidados as glosas e os destaques indevidos, procedeu-se à reconstituição da escrita
fiscal do IPI, tendo sido informado os valores na coluna “Glosa de Créditos” e coluna
“Estorno de Débito” da planilha "Reconstituição da Escrita do IPI - SINTÉTICA”
Observando o “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível” relativo ao 4o
trimestre de 2008, constata-se que o saldo credor remanescente em 31/12/2008 é de R$
5.478.645,22. Já a escrita fiscal do contribuinte, em 31/12/2008, retrata saldo de R$
7.273.764,77. Assim, efetuou-se o ajuste, a débito, no valor de R$ 1.795.119,55, quando
da reconstituição da escrita do IPI.
4- Reconstituição da escrita fiscal
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900330/2013-51

Em virtude das infrações apuradas, fez-se necessário reconstituir a escrita fiscal do IPI,
lançando-se eventuais diferenças não declaradas e/ou pagas. Os ajustes foram assim
efetuados (e-fls. 319/320):
a) Lançamentos a Débitos:
▪ IPI não lançado ou lançado a menor;
▪ glosa de crédito indevido;
▪ valor do pedido de ressarcimento (passível de ressarcimento apurado);
▪ saldo credor de período anterior indevido.
b) Lançamentos a Créditos:
▪ IPI destacado indevidamente nas saídas de bebidas recebidas para comércio (estorno
de débito);
▪ reversão do valor baixado título de ressarcimento/compensação requeridos.
Cientificada da decisão em 24/09/2014, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 24/10/2014 (e-fls. 2/9). Em síntese, aduziu as seguintes razões:
▪ É nulo o despacho decisório que identifica como sujeito passivo interessado a CBA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado extinta por incorporação.
▪ É nulo o despacho decisório por cerceamento da defesa. Os valores apresentados no
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS diferem totalmente dos valores
demonstrados na planilha RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI, anexa ao Termo
de Verificação Fiscal. Nesta questão, o despacho decisório não esclarece alguns pontos
sobre os quais é imprescindível o seu enfrentamento. Assim, fica bastante claro o nível
de prejuízo sofrido pela inconformada, que se vê completamente destituída do seu
direito à mais ampla defesa, que foi e está sendo gravemente agredido.
▪ Em decorrência do pedido de ressarcimento, o estabelecimento industrial foi
submetido a procedimento de fiscalização. Constatadas supostas infrações, a
fiscalização refez a escrita fiscal por intermédio de auto de infração (processo no
10410.721370/2014-10).
▪ Considerando a vinculação do despacho decisório com o auto de infração, em que este
é prejudicial àquele, é imperioso que ambos mantenham-se em sintonia. É de se
destacar que o auto de infração foi impugnado e as razões de defesa são, em tudo,
aplicáveis e prejudiciais ao despacho decisório impugnado, razão pela qual, ratifica-se
suas razões em todos os seus termos.
▪ Ante o exposto, a inconformada pede, de logo, a reunião do presente processo com o
processo no 10410.721370/2014-10, a fim de que sejam julgados simultaneamente.
É o relatório do essencial.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente
procedente, conforme julgado proferido pela DRJ, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900330/2013-51

NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
INTERESSADO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO.
Os atos no âmbito do processo administrativo federal não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. As intimações são nulas quando
feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado
supre sua falta ou irregularidade. E ainda, não havendo decisão proferida por autoridade
incompetente e nem preterição do direito de defesa, também não se cogita de nulidade.
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. MESMA
MATÉRIA EM LITÍGIO. CONCOMITÂNCIA.
Tendo em vista que as glosas de créditos e o lançamento de débitos foram formalizados
por meio de auto de infração, e que tais fatos repercutem na apuração do saldo credor
passível de ressarcimento, objeto de processo distinto ao do auto de infração, é óbvia a
concomitância da discussão de mesma matéria em ambos os processos. Assim, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica, há que se apreciar manifestação de
inconformidade, considerando-se a análise empreendida no processo do auto de
infração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
As conclusões pela parcial procedência foram as seguintes:
Por todo o exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 3.976.285,80.
Ressalve-se, porém, que desses R$ 3.976.285,80 aqui reconhecidos, R$ 3.604.899,39 já
haviam sido reconhecidos no despacho decisório, sendo devido tão somente a diferença
de R$ 371.386,41 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais, e
quarenta e um centavos), a serem aproveitados nas compensações declaradas.
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
a. Nulidade do acórdão do ato impugnado por erro na indicação do sujeito passivo:
b. Nulidade do Despacho Decisório e agora do acórdão da DRJ. Saldos credores
diferentes dos valores apontados na planilha de RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
DO IPI.
c. Não cumprimento integral do Acórdão no 3201003.021 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, proferido no processo no. 10410.721370/2014-10:
d. O presente processo deveria aguardar a decisão definitiva do Auto de Infração no.
10410.721370/2014-10.
Esse é o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. O recorrente não arguiu preliminar de mérito, contudo,
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900330/2013-51

alega nulidade do acórdão relacionado a eventual erro na indicação do sujeito passivo e suposta
divergência de valores de saldo credor constante em Demonstrativo Anexo ao Termo de
Verificação Fiscal em relação ao Demonstrativo trazido no Despacho Decisório. Ocorre que,
considerando a presente proposta de resolução as referidas alegações de nulidade devem ser
tratadas na oportunidade em que for elabora voto conclusivo.
No mérito alega a DRJ e a recorrente que os créditos pleiteados nestes autos estão
atrelados ao auto de infração sob o número 10410.721370/2014-10. O referido processo pende
de julgamento do agravo interposto pelo contribuinte conforme se extrai do acompanhamento
processual disponível no sítio do CARF e abaixo ilustrado1:

Em conclusão, de acordo com as informações divulgadas no acompanhamento
processual, os autos dependem ainda de apreciação definitiva do agravo (interposto pelo
contribuinte) que há de ser julgado pela Câmara Superior.

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900330/2013-51

Nesse sentido, entendo que o crédito sobre o qual as compensações deste PAF
pretendem utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não estão revestidos de liquidez
e certeza, sendo certo que em caso de total improvimento dos Recursos manejados nos autos que
tratam da autuação não restará crédito algum que seja passível de utilização para homologação
das compensações que aqui se pretende.
Sobre a alegação recursal de que não houve cumprimento integral do Acórdão no
3201003.021 proferido pela 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, no processo no.
10410.721370/2014-10, entendo por correto o entendimento do julgador a quo, que ao analisar o
pleito de reforma do Despacho Decisório acerca da compensação julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade, fazendo constar em seu voto o valor concedido que:
Examinando o processo no 10410.721370/2014-10, verifica-se que, em julgamento de 1a
instância administrativa, a 12a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido (e-fl.
341). Por sua vez, o CARF, por meio da 1a Turma da 2a Câmara, exarou o Acórdão no
3201003.021, no qual por unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar a tributação dos produtos não sujeitos ao REFRI e reconhecer
a decadência do período de janeiro de 2009 (e-fl. 362).
Nos termos dessas decisões, incluindo os esclarecimentos contidos na Informação Fiscal
da DRF (e-fls. 407/409) e no Acórdão de Embargos (e-fls. 410/416), tem-se que a
reconstituição da escrita fiscal efetuada pela Fiscalização (e-fls. 319/320) deve ser
revisada. Nesta revisão, ao final de abril de 2010, o saldo credor mostra-se negativo, ou
seja, devedor. Mesmo na escrita original do estabelecimento industrial, de acordo com o
relato fiscal, o saldo apurado pela contribuinte foi também devedor, de R$ 200.208,05
(e-fl. 319).
Deste modo (não havendo saldos credores anteriores a abril de 2010 a ser transportado
para os períodos posteriores), configura-se incontroverso o saldo inicial de maio de
2010, que deve ser igual a zero. Para os efeitos da análise dos saldos passíveis de
ressarcimento dos trimestres posteriores (2o trimestre de 2010 em diante), fatos
anteriores a maio de 2010 não produzem repercussão a partir desse período. Assim, a
análise dos efeitos das glosas de créditos e do lançamento de débitos, em relação ao 4o
trimestre de 2011, pode ser efetuada a partir de maio de 2010.
A reconstituição da escrita fiscal efetuada pela Fiscalização, revisada pelos acórdãos,
deve ser assim exibida:

No PER/DCOMP no 09030.54003.290311.1.1.01-845, a contribuinte informou o saldo
credor do trimestre anterior no valor de R$ 237.910,49 (e-fl. 36). De acordo com os
demais valores nele declarados, o programa PER/DCOMP calculou o saldo credor
passível de ressarcimento da seguinte forma:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900330/2013-51

Posteriormente, na apreciação do pedido, a autoridade competente chegou à seguinte
apuração, considerando as glosas de créditos e o lançamento de débitos:

Deve ser lembrado que, em função dos lançamentos a crédito e a débito, efetuados de
ofício no período de maio a dezembro de 2010 na reconstituição da escrita fiscal, e que
afetam o saldo credor inicial do 4o trimestre de 2010, a autoridade fiscal lançou como
débito, em outubro de 2010, o valor de R$ 237.910,49, unicamente para fins de ajuste
desse saldo, tendo consignado à página 9 do relatório fiscal:
Em virtude das infrações apuradas nos períodos anteriores ao do presente Per/Dcomp,
fez-se necessário ajustar o saldo anterior informado naquele Pedido. Com efeito, ao se
deduzir o “saldo anterior”, informado pelo sujeito passivo em sua Per/Dcomp, do
saldo obtido pela fiscalização, na planilha “RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI
– SINTÉTICA, chega-se a diferença lançada no Per/Dcomp, a título de “débito”.
Ressalte-se que esse “débito” tem o único propósito de ajustar o saldo anterior, para
fins de controle do Sistema de Controle de Créditos - SCC, não configurando uma
infração do trimestrecalendário sob análise. Assim, no presente Per/Dcomp, lançamos
a débito o valor de R$ 237.910,49 com o único propósito de ajustar o saldo anterior.
(...)
Com efeito, na revisão da reconstituição da escrita fiscal efetuada pela Fiscalização, os
saldos de IPI em agosto e setembro de 2010 mostraram-se negativos, ou seja,
devedores. Dessarte, conclui-se que não há saldos credores anteriores a outubro de 2010
passíveis de serem transportados e aproveitados no 4o trimestre de 2010.
O julgamento do recurso voluntário pelo CARF afastou a tributação dos produtos não
sujeitos ao REFRI e reconheceu a decadência do período de janeiro de 2009. Porém, no
trimestre de referência, não houve lançamento de débitos de produtos não sujeitos ao
REFRI. Quanto à decadência, conforme esclarecido na Informação Fiscal da DRF (e-fls.
407/409) e demais decisões posteriores, não há ajustes a serem efetuados, uma vez que
não houve lançamento de débitos em janeiro de 2009.
Na revisão do demonstrativo, após o julgamento do recurso voluntário pelo CARF, o
saldo credor inicial abaixo foi ajustado conforme a reconstituição da escrita fiscal, bem
como os demais valores de créditos e débitos. O demonstrativo passa a ter os seguintes
valores:

Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900330/2013-51

Desta maneira, reconhece-se o saldo credor passível de ressarcimento, relativo ao 4o
trimestre de 2010, no valor de R$ 3.976.285,80.
4- CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 3.976.285,80.
Ressalve-se, porém, que desses R$ 3.976.285,80 aqui reconhecidos, R$ 3.604.899,39 já
haviam sido reconhecidos no despacho decisório, sendo devido tão somente a diferença
de R$ 371.386,41 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais, e
quarenta e um centavos), a serem aproveitados nas compensações declaradas.
Dessa forma, apenas os créditos formalmente reconhecidos no PAF que julga o
auto de infração devem ser transportados a este PAF, homologando as DCOMP’s nos limites dos
créditos reconhecidos.
Nesse sentido, entendo que os créditos sobre o qual a compensação deste PAF
pretende utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não estão revestidos de liquidez e
certeza, contudo, não se pode concluir pela sua total inexistência, posto que as alegações do
contribuinte ainda serão avaliadas pela instância administrativa superior.
Diante dessa situação específica é o caso de, em homenagem a prudência e
segurança jurídica, aguardar a decisão definitiva do PAF que trata do auto de infração. Sendo o
caso de abrir diligência para sobrestar o presente processo na DIPRO/2a Câmara até que ocorra o
julgamento definitivo da autuação.
Conclusão
Diante do exposto, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência
para sobrestar o julgamento deste processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento
em definitivo do processo n.o 10410.721370/2014-10, cujo resultado final deverá ser reproduzido
nestes autos, que, na sequência, deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.

É a proposta de resolução.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 573
DF CARF MF
Original